Tribunal: TJES
Processo: 5000021-37.2020.8.08.0018
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cabimento; Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000021-37.2020.8.08.0018
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NELSON RAMOS DA SILVA
RECORRIDO: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Relator - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 2604577).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
NELSON RAMOS DA SILVA
verifico que o recorrente sustenta em síntese:
a)
que a sentença merece reforma;
b)
que os pedidos da exordial devem ser julgados procedentes;
c)
que deve ser reconhecido o cerceamento de defesa;
d)
que o recorrente não foi cientificado da visita;
e)
que o TOI seja reconhecido como irregular;
f)
que não houve oportunidade para perícia por parte do recorrente;
g)
que o procedimento adotado pela recorrida é ilegal;
h)
que o TOI foi emitido sem a presença do recorrente;
i)
que foi retirado o medidor sem que ninguém pudesse averiguar a execução do procedimento;
j)
que as provas foram produzidas de forma unilateral;
k)
que não foi oportunizado o contraditório e ampla defesa;
l)
que não houve comprovação da fraude alegada pela recorrida;
m)
que deve ser declarada a nulidade do procedimento, bem como a inexistência do débito no valor de R$4.032,12.

Pois bem, o cerne da presente lide prende-se em apurar se os supostos débitos imputados ao recorrente são devidos, e em caso negativo, se tal situação enseja a nulidade do procedimento adotado pela recorrida e do TOI n° 3413661.

O Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos da exordial sob o argumento de que o TOI foi regularmente confeccionado, não havendo qualquer conduta ilícita por parte da requerida.

O recorrente só tomou conhecimento dos débitos imputados após inspeção realizada pela concessionária no dia 25/07/2019, que gerou o Demonstrativo de Cálculo de Consumo Irregular (ID. 2604478) no valor de R$4.271,43 (quatro mil, duzentos e setenta e um reais e quarenta e três centavos) do período de 19/08/2017 a 25/07/2019 e, emitido em 22/10/2019.

No entanto, com a devida
vênia
, a sentença merece reforma, pois quem não se desincumbiu do ônus de comprovar que o medidor de energia havia sofrido interferências ao ponto de gerar alguma espécie de desvio na medição foi a recorrida.

Isto porque ao verificar a suposta fraude, a recorrida retirou o medidor, emitiu TOI de forma unilateral e sequer comunicou a recorrente acerca da perícia técnica nos equipamentos retirados.

Destarte, as informações contidas no TOI constituem meros indícios de irregularidades, não podendo esse fato ser imputado ao recorrente sem antes comprovar a veracidade da fraude.

Aliás, nesse sentido, colaciono o REsp 1605703/SP julgado pelo Ministro Herman Benjamin da Segunda Turma do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA.CONSUMO IRREGULAR DECORRENTE DE SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR APURADA
UNILATERALMENTE
PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE. [...] 5. Sendo assim, a regra geral é a de que, negada a existência do fato, o onus probandi passa a ser de quem alega. Ademais, a empresa concessionária, além de todos os dados estatísticos acerca do regular consumo, ainda dispõe de seu corpo funcional, que mês a mês verifica e inspeciona os equipamentos. É seu dever provar que houve fraude no medidor. 6. Finalmente, a insurgente argumenta que o TOI, Termo de Ocorrência de Irregularidade, é prova unilateral e insuficiente para embasar a condenação. Sendo assim, extrai-se do acórdão objurgado que o entendimento do Sodalício a quo não está em consonância com a orientação do STJ de que
é insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária.
[...] (REsp 1605703/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 17/11/2016) (original sem destaque).

Outrossim, restou comprovado ainda que o recorrente encontra-se diante de uma relação de consumo eivada de ilegalidades, pois ao revés do alegado pela recorrida o

procedimento administrativo que constatou o suposto débito é ilegal, pois não cumpriu fielmente os comandos da Resolução 414/10 da Aneel
1
, com o fito de comprovar indícios de irregularidades.

Isto porque, a recorrida não observou as diligências necessárias para caracterizar a suposta irregularidade, além de não ter oferecido mecanismos de defesa, estes consagrados pela própria Constituição da República.

Nesse sentido, a resolução dispõe ainda em seu art. 129, §§ 5° ao 7° que para a verificação de consumo irregular quando for necessário retirar o medidor ou demais equipamentos, a recorrente deve “
acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica
”.

Isto sem dizer do dever de permitir que o consumidor acompanhe a perícia, devendo a concessionária comunicá-lo por escrito com no mínimo dez dias de antecedência acerca da realização da perícia, o que não foi observado no caso concreto.

Desse modo, não sendo juntado aos autos documentos suficientes para comprovar as irregularidades levantadas no TOI e na inspeção que deu ensejo a dívida, resta evidenciado a ilicitude do ato, bem como a falha na prestação do serviço, especialmente, porque os débitos foram imputados unilateralmente ao recorrente.

Nesse ínterim, o procedimento adotado mostra-se indevido, retirando do recorrente a oportunidade do contraditório e ampla defesa.

Em relação ao pedido de nulidade do procedimento adotado pelo recorrente, bem como a declaração de inexistência do débito, tais pedidos percorrem o caminho da procedência, eis que restou comprovado que a recorrida não cumpriu fielmente os comandos dispostos na Resolução 414/10 da Aneel, o que impossibilita cobrar os débitos decorrentes da inspeção.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela recorrente e, no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
reformando a sentença objurgada para:

i) declarar a nulidade do procedimento adotado pela recorrida e do TOI nº 3413661;

ii) declarar a inexistência do débito no valor de R$4.271,43 (quatro mil, duzentos e setenta e um reais e quarenta e três centavos).

Sem condenação em custas e honorários advocatícios vez que a parte restou vencedora em seu recurso (Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei Nº 0000642-35.2017.808.9101).

É como voto.

1
Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor. § 1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos: I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução; II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal; III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012) IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; [...]

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO LIMINAR. CONSTATAÇÃO DE SUPOSTAS IRREGULARIDADES NO MEDIDOR. TOI Nº 3413661. DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DE CONSUMO IRREGULAR NO VALOR DE R$4.271,43. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. COBRANÇA INDEVIDA. NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADOTADO. NULIDADE DO TOI. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. SEM CONDENAÇÃO DA RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.